Tribunal: TJSP
Processo: 2287180-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2287180-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente RAFAEL APARECIDO PINTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287180-75.2019.8.26.0000 -Voto no 25.607
2
Habeas Corpus Criminal no 2287180-75.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafael Aparecido Pinto
Corréu: Renan Henrique Correia de Souza
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 25.607 Dig
Vistos.
Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA contra decisão,
proferida, em audiência de custódia, pela MMa Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Bernardo do Campo, que decretou a prisão preventiva
do paciente RAFAEL APARECIDO PINTO, preso inicialmente em flagrante pelo
crime de furto qualificado.
Segundo constou, o paciente foi preso no último dia 12
de dezembro.
Sustentou o nobre Defensor que não estão presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Pediu, então, a revogação da prisão preventiva, com ou
sem imposição de medidas cautelares menos invasivas, mesmo liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 15/16).
Vieram as informações do D. Juízo da 4a Vara
Criminal de São Bernardo do Campo (fls. 25/26).
A manifestação da D. Procuradoria de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 29/32).
É o breve relatório.
A respeitável decisão impugnada surgiu devidamente
fundamentada, o que é suficiente para afastar hipótese de ilegalidade manifesta.
Embora o crime ora atribuído ao paciente não se revele
de excessiva reprovação, pesam, contra ele, vários antecedentes por crimes
patrimoniais, ainda não devidamente elucidados, a sugerir reiteração criminosa
incompatível com o regime de baixa contenção das cautelares não-invasivas,
sobretudo porque, logo que se desvencilha do cárcere, volta a delinquir ele gozava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287180-75.2019.8.26.0000 -Voto no 25.607
3
de liberdade provisória quando foi preso pelo processo de origem.
Assim, a aparente estruturação do paciente em atividades
criminosas deverá ser melhor apurada durante a instrução processual.
Sendo forte o prognóstico de que o paciente, em
liberdade, volte a delinquir, está amplamente justificada a manutenção do cárcere.
Posto isso, denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator